Tribunal: TJDFT
Processo: 0709883-72.2025.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES REJEITADAS. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE REVISÃO EM CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SOLIDARIEDADE NA CADEIA DE FORNECIMENTO (ARTS. 7o, 14, 18, 20 E 25, §1o, CDC). PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando a empresa requerida em danos materiais no importe de R$ 1.200,96 (mil e duzentos reais e noventa e seis centavos), em decorrência de suposta falha na prestação de serviços de revisão automotiva.
2. Na origem, o autor ajuizou ação de cobrança c/c indenização por danos materiais em face de Ipê Veículos Ltda. (Saga Moto Yamaha), sustentando que, após a revisão dos 5.000 km realizada na concessionária recorrente, sua motocicleta Yamaha R15 passou a apresentar vazamento de óleo, tendo a análise técnica identificado rosca espanada na tampa da carcaça do motor por excesso de torque. Aduz que a garantia da fabricante foi negada e o reparo foi orçado em R$ 1.200,96. Requereu o ressarcimento desse valor.
3. Em razões, a recorrente argui: (a) ilegitimidade passiva, por entender que não realizou intervenção na região danificada e que a responsabilidade seria da fabricante/terceira oficina; e (b) incompetência do Juizado em razão da necessidade de prova pericial. No mérito, impugna o nexo causal e a prova do dano. O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.
4. Recurso próprio, tempestivo e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 81136577).
5. Trata-se de típica relação de consumo (arts. 2o e 3o, CDC), na qual a concessionária autorizada integra a cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente pelos vícios de qualidade dos serviços por ela prestados e pelos danos deles decorrentes (arts. 7o, parágrafo único, 14, 18, 20 e 25, §1o, do CDC). A controvérsia envolve justamente serviço executado na revisão dos 5.000 km realizada na loja recorrente; logo, é parte legítima para figurar no polo passivo. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6. A prova documental constante dos autos (ordem de serviço, orçamento detalhado com peças e mão de obra, fotografias e a própria comunicação de negativa de garantia amparada em “excesso de torque”) revela-se suficiente para o deslinde do feito, dispensando a realização de perícia técnica. No microssistema dos Juizados (arts. 2o e 5o, Lei 9.099/95), a simplicidade e celeridade orientam a valoração do conjunto probatório. O ponto controvertido, falha na prestação do serviço de revisão, pode perfeitamente ser apreciado com as provas já carreadas. Preliminar de incompetência do juizado rejeitada.
7. Quanto ao mérito, os documentos evidenciam que, após a revisão de 5.000 km realizada na recorrente, o veículo passou a apresentar vazamento de óleo; o diagnóstico apontou rosca espanada na tampa da carcaça do motor, decorrente de excesso de torque (ID 81136525 e ID 81136526). No caso, a fabricante recusou a garantia justamente sob tal fundamento, encaminhando o consumidor à rede autorizada, e o reparo foi orçado em R$ 1.200,96 (peças: tampa da carcaça, gaxeta e óleo; + serviço mecânico), consoante ID 81136524. Há, pois, nexo entre o serviço prestado e o defeito verificado.
8. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pela falha na prestação e pelos danos advindos, independentemente de culpa, salvo se demonstrado fato exclusivo do consumidor ou culpa de terceiro, ônus que incumbia à recorrente e do qual não se desincumbiu (art. 373, II, do CPC). Além disso, para os vícios de qualidade do serviço que o tornem impróprio ou inadequado, incidem os arts. 20 e 18 do CDC, impondo-se o ressarcimento das despesas necessárias ao adequado funcionamento do bem.
9. A alegação defensiva de que o pacote de 5.000 km não contemplaria troca de óleo/filtro não afasta a responsabilidade; o que se discute é a execução do serviço (revisão) e a integridade do conjunto após a intervenção. O histórico de mensagens, e-mails e ordens de serviço (IDs 81136519, 81136521, 81136522 e 81136525), robustece a versão do consumidor, enquanto a recorrente não produziu contraprova técnica capaz de infirmar o diagnóstico ou romper o nexo causal.
10. Quanto ao valor, o orçamento (com itens e valores discriminados) e a ordem de serviço comprovam o dano material de R$ 1.200,96 (ID 81136524 e ID 81136525), exatamente como reconhecido na origem, com correção monetária e juros de mora nos termos fixados na sentença.
11. Desse modo, subsistem os fundamentos que embasaram a procedência, em perfeita conformidade com o CDC e com a prova documental dos autos.
12. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
13. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados por equidade em R$ 400,00 (quatrocentos reais), consoante artigo 85, § 8o, do CPC.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.